Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL. ART. 61 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos da ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais, declinou da competência para o processamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis de Vianópolis-GO.
2. Nos termos do art. 85, § 18o, do CPC, “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.
3. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando omissa sentença transitada em julgado, por ser processo incidente, possui caráter acessório em relação à demanda principal.
4. A competência para o processamento e julgamento da ação de arbitramento de honorários é do juízo competente para a ação principal, nos termos da regra de prevenção contida no art. 61 do CPC. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.